Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709989-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DESPACHO Embora dispensável a formação de instrumento em processo eletrônico, conforme artigo 1.017, § 5o, do CPC, este gabinete não possui acesso ao processo de origem. De tal forma, intime-se o Agravante para que cumpra o disposto nos artigos 1.016 e 1.017, I a III, do CPC, no prazo de 02 (dois) dias. Após, venha concluso para decisão. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora